Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-30.2020.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. RESERVA. HONORÁRIOS. MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA.
1. É vedado interpor apelação com o objetivo de requerer o destaque dos honorários advocatícios contratuais no primeiro grau de jurisdição se a matéria não foi objeto de pronunciamento pela sentença.
2. Contrarrazões de Brasília Acessórios Femininos – Eirele não conhecidas. Agravo interno desprovido.